Tribunal: TJDFT
Processo: 0754164-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0754164-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIA SPINDULA SOBRAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo JULIA SPINDULA SOBRAL em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0721953-16.2024.8.07.0018, indeferiu o pedido de antecipação da tutela. Narra que ajuizou ação objetivando a redução da carga horária por ser portadora de fibromialgia. Esclarece que sua condição impõe necessidade de tratamento especial devido às dores severas, além dos transtornos associados como depressão e ansiedade. Considerando a necessidade de tratamento multidisciplinar permanente, requereu a redução da jornada de trabalho, nos termos do artigo 61 da Lei Complementar no 840/2011. Destaca que a Lei no 7.336/23 reconheceu a fibromialgia como condição de pessoa com deficiência, tendo sido indeferida a tutela de urgência. Sustenta que o indeferimento da tutela coloca sua saúde em risco iminente, pois a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais impede a realização dos tratamentos recomendados. Tece considerações sobre o direito à saúde. Discorre sobre os tratamentos recomendados, sendo imprescindível a redução da sua carga horária. Tece considerações e colaciona julgados. Requer a concessão da tutela de urgência para que seja determinada a redução da sua carga horária sem redução de proventos por ser portadora de deficiência. Ausente o preparo, ante a gratuidade de justiça concedida. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, I do Código de Processo Civil. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (Destaquei) Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. No caso em análise, discute-se a possibilidade de servidora do Distrito Federal em exercer horário especial. Transcrevo a decisão agravada de ID 67460249: Trata-se de Ação de Conhecimento com pedido de Tutela de Urgência ajuizada por JULIA SPINDULA SOBRAL em face do DISTRITO FEDERAL requerendo: a) concessão da redução da carga horária para metade com fundamento no art. 61, §1o, da Lei Complementar no 840/2011 c/c Lei no 7336/2023. Narra a requerente que é servidora pública efetiva do Distrito Federal, ocupando o cargo de Técnica em Assistência Social desde 11 de novembro de 2020, com jornada de 40 (quarenta) horas semanais, lotada na Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDES-DF). Em março de 2024, a Autora foi diagnosticada com fibromialgia, depressão (CID F33.2) e ansiedade (CID F41.1), estando em acompanhamento psicoterapêutico e em uso de medicações específicas para controle e tratamento dos sintomas. Ressalta que jornada de oito horas de trabalho, efetivamente, obstruem sua participação plena e efetiva na sociedade, especialmente em seu trabalho, em igualdade de condições com os demais servidores, que não estão acometidos por qualquer patologia como a fibromialgia. Requereu a gratuidade de justiça e prioridade de tramitação. Atribui-se à causa o valor de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais). Os autos vieram conclusos para decisão. É o relatório. Decido. É O RELATO. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça e a prioridade na tramitação. Anote-se. O Código de Processo Civil, em seu artigo 300, condiciona a concessão da tutela de urgência à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme bem observa Daniel Amorim Assumpção Neves, “a tutela de urgência é aquela que resolve uma crise do perigo do tempo, ou seja, trata-se de tutela que só será concedida se o juiz estiver convencido que, se tiver que esperar para tutelar definitivamente a parte, a tutela será ineficaz e/ou o seu direito terá perecido.” No que diz respeito à probabilidade do direito, prossegue o ilustre processualista: “O legislador não especificou que elementos são capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. 2aed. Salvador: ed. JusPodivm, 2017, p. 486 e 500.) Com efeito, dado o caráter excepcional da medida, cumpre a parte requerente demonstrar, de plano, a presença de ambos os requisitos autorizadores, probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sem os quais não se faz possível a concessão da tutela de urgência. O art. 61 da Lei Complementar n 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, afirma: Art. 61. Pode ser concedido horário especial ao servidor: I - com deficiência ou com doença falciforme; (...) § 1o Nas hipóteses dos incisos I e II, o horário especial consiste na redução de até 50% da jornada de trabalho e sua necessidade deve ser atestada por junta médica oficial. Nos termos da referida lei, é possível a redução da carga horário em até 50% a depender da necessidade no caso concreto. Entende-se que o horário especial não é garantido a todo servidor público distrital portador de deficiência, mas apenas àqueles que, além de deficientes, também apresentem necessidade de redução na jornada, conforme averiguado em cada caso e por junta médica oficial. Portanto, deve-se confirmar ser pessoa com deficiência, com necessidade de redução na jornada atestado por junta médica oficial. A parte autora apresentou laudo médico (ID 220338496) que informa que a requerente tem quadro compatível com fibromialgia. Porém, em que pese laudo médico particular, informa que “não houve perícia médica oficial em razão da urgência que a medida requer, dado o impacto direto na viabilidade dos tratamentos essenciais ao manejo de sua condição de saúde. Além disso, é notório que a análise administrativa de pedidos dessa natureza é demorada, o que agravaria sua situação”. No caso dos autos, não verifico a presença dos requisitos legais autorizadores da tutela de urgência, porquanto não foram trazidos aos autos elementos aptos a evidenciarem o direito inequívoco da parte autora. Registre-se que os documentos unilaterais coligidos com a peça vestibular, não são hábeis para o mister perseguido em sede de tutela provisória de urgência. Com efeito, a legitimidade ou não da pretensão somente poderá ser devidamente avaliada após a integração do contraditório e mediante dilação probatória, de modo a restarem esclarecidos eventuais necessidades para a redução da jornada. Por esse motivo, a concessão de tutela de urgência demanda a presença dos requisitos previstos na norma supracitada, o que não verifico in casu. Nesse sentido se manifestou o Eg. TJDFT em situação análoga: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA AUTORA POR IRREGULARIDADE FORMAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO. NECESSIDADES ESPECIAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. HORÁRIO ESPECIAL. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. NÃO CABIMENTO. ART. 61, DA LEI COMPLEMENTAR No 840/11. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO ART. 85, §§ 3o AO 6o, DO CPC. 1. Ainda que a parte apelante não tenha rebatido um a um dos fundamentos da sentença, não se reconhece a irregularidade formal, quando apresentou argumentação que se contrapõe às razões dispostas no decisum, o que é suficiente para caracterizar o cumprimento do requisito do art. 1.010, incisos II e III, do CPC. Apelo da autora conhecido. 2. A concessão de horário especial ao servidor está regulamentada pelo art. 61, da Lei Complementar no 840/2011, cuja redação foi alterada pela Lei Complementar no 954/2019, para autorizar a redução da carga horária em até cinquenta por cento (50%) para os casos em que o servidor seja portador de deficiência ou doença falciforme, e desde que atestada por junta médica oficial, sem que seja necessária compensação de horário, redução salarial ou retorno à jornada de trabalho de trinta (30) horas semanais. 3. O horário especial na razão de cinquenta por cento (50%) não é uma certeza, mas uma possibilidade que a lei confere, caso preenchidos os requisitos e verificado pela junta médica oficial qual a devida percentagem de redução que a situação analisada exige. 4. Não restando preenchidos os requisitos legais, tendo o perito oficial concluído que a servidora não é portadora de necessidades especiais, não há, pois, que se falar em eventual direito a trabalhar em horário especial. 5. Sendo a Fazenda Pública parte, a fixação dos honorários advocatícios deve obedecer aos percentuais dispostos no § 3o, c/c §§ 4o a 6o, tendo em conta, ainda, os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o, todos do art. 85, do CPC. 6. Apelo da autora não provido. Apelo do réu não provido. (Acórdão 1354746, 07022746920208070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2021, publicado no DJE: 2/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. (g. n.) Assim, tenho que a pretensão somente poderá ser devidamente avaliada após a integração do contraditório e mediante dilação probatória, restando esclarecida a existência do direito postulado pelas partes requerentes. Desse modo, mostra-se imperioso aguardar o desenvolvimento regular da marcha processual para, ao final, decidir sobre direito vindicado. Estribado nos argumentos acima expostos e ante a ausência dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e seguintes do CPC, indefiro a Tutela de Urgência. A Lei Complementar 840/2011 que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores do Distrito Federal prevê: Art. 61. Pode ser concedido horário especial ao servidor: I - com deficiência ou com doença falciforme; § 1o Nas hipóteses dos incisos I e II, o horário especial consiste na redução de até 50% da jornada de trabalho e sua necessidade deve ser atestada por junta médica oficial. Na mesma linha, o Governador editou Decreto no 34.023/2012, que trata especificamente dos procedimentos a serem adotados pela Secretaria de Saúde, estabelecendo: Art. 43. Será concedido horário especial ao servidor com deficiência devidamente enquadrada na legislação vigente, quando comprovada a necessidade de tratamento ou reabilitação, por Junta Médica Oficial, sem a necessidade de compensação de horário. § 1o O pedido de concessão do benefício previsto neste artigo será examinado em processo individual, instruído com os seguintes documentos: I - A comprovação da necessidade do atendimento especializado ao servidor com deficiência que seja incompatível com o horário de trabalho, mediante parecer técnico fornecido pela instituição que estiver prestando-lhe atendimento, que deverá ser homologado por Junta Médica Oficial, que emitirá laudo definindo se há necessidade de acompanhamento especializado, e o período necessário ao tratamento; II - Comprovante de residência do servidor; e, III - Dia, horário e local de atendimento ao servidor com deficiência em instituição de saúde ou reabilitação. § 2o Do parecer técnico deverá constar: I – Caracterização da deficiência do servidor; II – Indicação da forma e do período de tratamento ou atendimento; e, III - Exames complementares que comprovem a deficiência ou a necessidade de atendimento ou reabilitação. § 3° Nos casos em que trata o caput, a redução de carga horária é de até 20% (vinte por cento) da jornada de trabalho. § 4° Cabe ao chefe imediato analisar, semestralmente, a necessidade da permanência da redução da carga horária, exigindo comprovantes de comparecimento do servidor aos atendimentos especializados. Em caso de dúvida o servidor deverá ser encaminhado à Junta Médica Oficial para nova avaliação. (Destaquei) Nessa linha, verifica-se a necessidade de avaliação por Junta Médica Oficial, não sendo possível assegurar a redução de jornada apenas com fundamento em relatórios médicos particulares, sendo imprescindível a devida dilação probatória. Nesse sentido: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO. CONTESTAÇÃO ÀS RAZÕES DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ESPECTRO AUTISTA. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50%. REDUÇÃO PROPORCIONAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REVOGADA. 1. Trata-se de agravo interno interposto pela agravada do agravo de instrumento em face da decisão que deferiu o pedido liminar para suspender a decisão que concedeu a redução de sua carga horária laboral para 50%, sem compensação e sem redução salarial. 2. No âmbito das Turmas Recursais, regido pela Resolução 20/2021 - RITR, é cabível agravo interno contra decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de quinze dias (artigos 12, alínea “e”, e 81, caput, ambos do RITR). Portanto, recurso cabível e tempestivo. Intimado, o ente federativo agravante não apresentou as contrarrazões. 3. As razões que constam do agravo interno atacam as razões do agravo de instrumento e o mérito da decisão liminar, razão pela qual serão analisados de forma conjunta. Agravo interno conhecido e não provido. 4. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão de deferimento de medida de urgência nos autos 0703572-91.2023.8.07.0018 (4o Juizado Especial Fazendário do DF). A controvérsia diz respeito à viabilidade (ou não) de imediata redução de sua carga horária de trabalho à razão de 50% (cinquenta por cento), independente de compensação e sem redução de vencimentos. 5. Em suas razões recursais, o ente distrital agravante sustenta, em síntese, que: a) seria inviável a concessão da tutela antecipatória, além da ausência dos requisitos legais à concessão da medida; b) a decisão agravada esgota “por completo” o objeto da ação; c) “para a haver a redução da carga de servidor que tenha dependente deficiente, é imprescindível que seja atestada a necessidade da redução por Junta Médica Oficial”; d) “a Junta Médica entendera que não havia necessidade da redução da jornada de trabalho da autora”; e) “conquanto o douto juízo tenha entendido que o Laudo Oficial seria nulo, por falta de fundamentação, todavia, com todo respeito, não poderia ele deferir a redução da carga horária da autora, no máximo permitido, em sede de tutela de urgência, sem a existência do Laudo Médico Oficial, como exige o art. 61, §1o da Lei Complementar 840/2011”; f) “o laudo da Junta Médica tem fé pública e, por isso, presunção de veracidade, que não pode ser afastada a não ser por outra prova técnica, o que, em tese, afasta a competência do presente juízo, em razão da complexidade da matéria”; g) “não é possível conceder horário especial de trabalho em horas superiores àquelas que realmente sejam necessárias para os cuidados do dependente, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade”. 6. Com razão. 7. É certo que, consoante o atual texto da Lei Complementar 840/2011 (redação da L.C. 954/2019), pode ser concedido horário especial ao servidor que tenha cônjuge ou dependente com deficiência, sendo a redução de até 50% (cinquenta por cento) da jornada de trabalho, cuja necessidade deve ser atestada por junta médica oficial (artigo 61, §1o). 8. Entendo que o percentual máximo estaria reservado às situações em que a parte requerente tivesse de acompanhar o tratamento de mais de um descendente (ou familiar), com especial problema de saúde, ou que este fosse tão intenso (grave) que exigisse a dedicação ininterrupta e exclusiva da genitora, como se denota do precedente desta 3a Turma Recursal (acórdão 1287479, em 10.10.2020). 9. A probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados ao ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera parte, até porque os documentos carreados no atual estágio processual não se revelam suficientes à demonstração da patente ilegalidade a legitimar a imediata intervenção do Poder Judiciário na conduta administrativa. 9.1. Resta evidente a necessidade de dilação probatória a fim de que seja possível mensurar a redução da carga horária proporcional à situação peculiar dos autos. 10. Nessa ilação, observa-se que o agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito, requisito indispensável à concessão da tutela prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil, razão pela qual deve ser mantido o entendimento da decisão objurgada no agravo interno, até que ocorra a devida instrução processual. 11. Agravo interno conhecido e não provido. 12. Agravo de instrumento conhecido e provido para revogar a decisão objurgada, sem prejuízo de análise posterior à instrução processual, imprescindível ao caso. 13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1756560, 0701173-12.2023.8.07.9000, Relator(a): GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 11/09/2023, publicado no DJe: 22/09/2023.) Com base nos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho que ausentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão da antecipação de tutela. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 19 de dezembro de 2024 13:48:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador